Tribunal: TJSP
Processo: 1500348-51.2021.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso ministerial. Exasperação da pena base em razão da natureza do entorpecente apreendido. Afastamento da compensação integral entre as agravantes da reincidência e da calamidade pública com a atenuante da confissão espontânea.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso ministerial. Exasperação da pena base em razão da natureza do entorpecente apreendido. Afastamento da compensação integral entre as agravantes da reincidência e da calamidade pública com a atenuante da confissão espontânea.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réu confesso.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a fixação da pena base em seu mínimo legal. Agravante da reincidência que deve ser compensada, integralmente, com a atenuante da confissão espontânea. Afastamento da circunstância agravante prevista pelo artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Estado de emergência sanitária que não facilitou a execução da conduta delituosa.
3. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime prisional mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e improvido.